Tribunal: STF
Processo: Rcl 39612
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 11.3.2020, por Janaína de Souza Nunes contra o Comando da Marinha e a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal no Processo n. 1001294-89.2020.4.01.3400, que teriam descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 600.885, representativo do Tema 121 da repercussão geral:
    “DECISÃO
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por JANAINA DE SOUZA NUNES contra ato atribuído ao COMANDANTE DO 7º DISTRITO NAVAL DA MARINHA DO BRASIL, a fim de ‘suspender os efeitos da negativa de prorrogação do contrato temporário da Impetrante, permitindo, assim, a prorrogação até o dia 31/12/2020, uma vez que a justificativa para a prorrogação é ilegal, já que afronta dispositivos legais, dando continuidade nas atividades que exerce na mesma OM e permitindo a sua promoção como Capitão-Tenente’ (fl. 23).
    Juntou documentos e requereu a gratuidade de justiça.
    É o relatório. Decido.
    O deferimento do pedido liminar pressupõe a presença simultânea dos seguintes requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009: fundamento relevante (fumus boni iuris) e risco de ineficácia da medida (periculum in mora).
    No presente caso, a impetrante teve o seu pedido de prorrogação do tempo de serviço indeferido sob o argumento de tal prorrogação contraria o inciso V da alínea ‘a’, subitem 10.4.14 e a alínea ‘e’, subitem 3.6.5, ambos do DGPM-308 e os arts. 36, Parágrafo Único, e 22, ambos do Decreto 4.780 de 15 de julho de 2003.
    Com efeito, o art. 142, § 3º, X, é expresso ao atribuir exclusivamente à Lei a fixação dos requisitos de idade para o ingresso nas Forças Armadas, in verbis:
    ‘Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destina-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
    §3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998). (...)
    X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998).’
    Por sua vez a Lei nº 4.375/61 assim dispõe:
    ‘Art 5º. A obrigação para com o Serviço Militar, em tempo de paz, começa no 1º dia de janeiro do ano em que o cidadão completar 18 (dezoito) anos de idade e subsistirá até 31 de dezembro do ano em que completar 45 (quarenta e cinco) anos.’
    Do mesmo modo estabelecem os artigos 22 e 36 do Decreto 4.780/2003, verbis:
    ‘Art. 22. O EIS terá a duração de doze meses e será realizado nas fases de prorrogação do tempo de serviço dos militares que tenham concluído o EI, o EAS ou o EST, ou em fases posteriores decorrentes da convocação ou da mobilização do Oficial da RM para o SAM.
    Parágrafo único. O EIS destina-se a:
    I - atualizar e complementar a instrução e os conhecimentos técnico-profissionais de Oficiais já possuidores do EI, EAS ou do EST; e
    II - habilitar os Oficiais RM2, já possuidores do EI, do EAS ou do EST, e convocados ou designados para o SAM como Oficiais temporários à promoção e às prorrogações do tempo de serviço. Estágio Técnico para Praça - ETP
    Art. 36. Para concessão das prorrogações deverá ser levado em conta que o tempo total de efetivo serviço prestado pelos incorporados, sob qualquer aspecto e em qualquer época, não poderá atingir dez anos, contínuos ou não, computados para esse efeito, todos os tempos de efetivo serviço, inclusive os prestados às outras Forças Armadas.
    Parágrafo único. Em tempo de paz, não será concedida prorrogação de tempo de serviço ao militar RM2 ou RM3 por períodos que venham a ultrapassar a data de 31 de dezembro do ano em que ele completar quarenta e cinco anos de idade, data de sua desobrigação para com o SM.’
    Assim, entendo que o DGPM-308, que regula o Quadro dos Militares da Reserva da Marinha, está em consonância com a Lei 4.375/61 e com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, é reservado à lei dispor sobre limites de idade para serviço nas Forças Armadas (RE 600885/RS, Relatora Ministra Cármen Lúcia).
    Verifica-se, portanto, que o militar temporário, durante a permanência em serviço ativo, se encontra afeto à análise de conveniência e oportunidade da administração militar para efeito de prorrogação do tempo de serviço, se submetendo, também, às regras mencionadas. No mesmo sentido:
    ‘ADMINISTRATIVO - MILITAR TEMPORÁRIO - LICENCIAMENTO EX OFFICIO - ATO DISCRICIONÁRIO - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. ESTABILIDADE INEXISTENTE. - O ato administrativo de licenciamento ex officio dos militares temporários das Forças Armadas é inserido no conceito de ato discricionário, com a aferição de conveniência e oportunidade feita pela Administração, conforme dispõe a Lei n. 6880/80 (Estatuto dos Militares). - O militar temporário está meramente convocado, sujeito a engajamentos e reengajamentos a critério da Administração Militar, não possuindo direito à prorrogação de seu vínculo precário com as Forças Armadas, sendo tal vínculo extinto com o simples vencimento do prazo da convocação ou conforme decisão administrativa discricionária que determina seu licenciamento. - Na hipótese, o desligamento dos militares sucedeu estritamente com base na conveniência do serviço, devendo ser ressaltado que a estabilidade do servidor público militar não se confunde com a do servidor civil, sendo que àquele se aplica o disposto no § 3º, X, do art. 142 da Carta Magna, que estabelece que ‘a lei disporá sobre os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do servidor militar para a inatividade’. Precedentes. - Apelação improvida. (AC 200651010205664, Desembargadora Federal MARIA ALICE PAIM LYARD, TRF2 - OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, DJU – Data: 22/06/2009 – Página: 147.)’
    Colho da jurisprudência do TRF da 1ª Região, ainda, o seguinte precedente, mutatis mutandis:
    ‘ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR TEMPORÁRIO. REENGAJAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. LICENCIAMENTO EX OFFICIO. ART. 121, II E § 3º DA LEI N. 6880/80. CONCLUSÃO DO TEMPO DE SERVIÇIO ANUAL. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO ESSENCIAL DOS REQUISITOS. 1. A Lei n. 6.880/80 disciplina o licenciamento ex officio dos militares do serviço ativo em seu art. 121, II e § 3º, admitindo-o, dentre outras hipóteses, quando houver a conclusão de tempo de serviço ou estágio, e com base nos critérios de conveniência e oportunidade da Força Armada a qual vinculado o militar. 2. Hipótese em que a agravante - militar temporária por não ter ainda cumprido o período mínimo de 10 (dez) anos de tempo de serviço efetivo, conforme previsão do art. 50, IV, alínea ‘a’ da Lei n. 6.880/80 - foi licenciada ex officio por conclusão do tempo de serviço anual, de acordo com a expressa previsão do art. 121, II, § 3º, alínea ‘a’, não tendo sido aceito o seu requerimento de reengajamento por força da superação do requisito etário de 45 (quarenta e cinco) anos, com fulcro no item 2.11.4, letra ‘c’, da Instrução Reguladora do Quadro de Sargentos da Reserva de 2ª Classe - QSCon (ICA 39-23), aprovada pela Portaria n. 1.591/GC3, de 25 de setembro de 2014 (fls. 43) - requisito este também previsto no edital do EAP/EIP 2014, aprovado pela Portaria COMGEP n. 1.236-T, de 17 de junho de 2014, ao qual submeteu-se a agravante e que lhe permitiu o exercício do serviço militar temporário. 3. O edital do EAP/EIP 2014, ao regulamentar as condições para participação da seleção em seu item 4.1, previu que o candidato, deveria, entre outros atributos, ser brasileiro, ser voluntário, ter no mínimo 19 (dezenove) e não ter completado 45 (quarenta e cinco) anos de idade até o dia 31 de dezembro do ano previsto para a Incorporação, de modo que a ICA 39-23, ao disciplinar as prorrogações de tempo de serviço em seu item 2.11.3, letra ‘a’, não acrescentou condições diferentes ou alterou substancialmente os requisitos ao estipular que o tempo máximo de permanência na ativa dos Sargentos do QSCon será de 8 (oito) anos, desde que, em tempo de paz, ‘o período de prorrogação não ultrapasse a data de 31 de dezembro do ano em que o Graduado completar 45 anos de idade, data de sua desobrigação para com o Serviço Militar’. 4. Tratando-se de critérios de conveniência e de oportunidade da Aeronáutica - ainda mais porque o indeferimento da prorrogação da agravante teve como fundamento o item 2.11.4, letra ‘c’ do mencionado ICA 39-23, por não haver ‘parecer favorável do Comandante, Chefe ou Diretor, e do Comandante do COMAR’ -, não merece censura a decisão interlocutória agravada que, com fulcro naquela premissa, indeferiu o pedido de liminar. 5. Agravo de instrumento desprovido. (AG 0002856-10.2016.4.01.0000/PA, Rel. Desembargador Federal João Luiz de Sousa, Segunda Turma, e-DJF1 de 03.02.2017) (g.n.)’
    Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR” (doc. 14).
    2. A reclamante alega que, “no julgamento do Recurso Extraordinário 600.885, originário do Rio Grande do Sul, relatoria da Senhora Ministra Cármen Lúcia, com repercussão geral da matéria constitucional reconhecida, esta Corte Suprema houve por bem determinar a não recepção de preceitos regulatórios contidos no Estatuto dos Militares (artigo 10), por não adequação ao ordenamento constitucional vigente, em seu artigo 142, § 3º, inciso X que determina que somente a Lei em sentido estrito pode dispor sobre o ingresso nas Forças armadas, e dentre outras elementares, o limite de idade que é o escopo desta reclamação” (fl. 2, doc. 1).
    Afirma ter ingressado “no serviço militar voluntário (SMV) como oficial temporária em 2013 e foi desligada em janeiro de 2020, com fundamento unicamente na questão etária, antes de completar os 45 anos de idade, baseado em normas da Marinha, infralegais e anteriores à novel Lei 13.954 de 16 de dezembro de 2019, que apesar de normatizar a questão, não foi devidamente regulamentada, tendo seus efeitos ex nunc” (fl. 5, doc. 1).
    Sustenta que a invocação de “normas internas para o indeferimento do pedido de prorrogação da reclamante por si só demonstra cabalmente a ofensa direta e irrefutável da Marinha ao mandamento contido nas razões fundantes do que se extrai do julgamento do Recurso Extraordinário 600885, porque, em que pese a não recepção do entendimento de uma competência legislativa da própria Marinha para seus regulamentos e por conseguinte a aplicação de um decreto, quando a Carta Régia de nossa República exige lei em sentido estrito (artigo 142, conforme debatido), temos que não há sombra de dúvida a respeito da afronta ao mandamento desta Corte” ( fl. 15, doc. 1).
    Salienta não ter completado “45 anos e, em tese, teria o direito de permanecer por até 12 meses do período em que completar 45 anos, considerando que se a novel Lei não foi regulamentada ainda, restam apenas as regulamentações anteriores (Decreto 4.780/03, art. 36)” (fl. 29, doc. 1).
    Requer “seja a reclamante mantida no cargo por liminar inaudita altera pars, com os benefícios e direitos já adquiridos, considerando não só a afronta às determinações da corte em seu processo administrativo de desligamento, como também, pelo fato de a mesma não ter completado 45 anos até o julgamento final desta reclamação; pelo flagrante confronto do juízo de primeira instância com a Corte Suprema: seja liminarmente suspenso o Processo 1001294-89.2020.4.01.3400, que tramita na 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, bem como, os efeitos de sua decisão” (fls. 29-30, doc. 1).
    Pede no mérito:
    “a- Sejam invalidadas a decisão de indeferimento da prorrogação e desligamento da reclamante, prolatadas pela Marinha, por afronta à autoridade do STF na ratio decidendi do RE 600885;
    b- seja cassada a decisão proferida pela 14ª Vara Federal, para garantia da autoridade do julgamento do Supremo Tribunal Federal no RE 600885;
    c- Seja mantida no cargo, em face do entendimento estabelecido pelo STF de que a força Naval não tem competência para determinar a licença ex officio da reclamante, com fundamento em normas pretéritas e infralegais, baseadas unicamente no critério etário, consoante a obediência do princípio da Legalidade insculpido no artigo 142, §3º, X da Carta Republicana Maior e conforme o entendimento dado no RE 600885;
    Ou
    d- Ad argumentandum tantum, entendendo a Corte pela aplicação das normas legais da Marinha, seja a Reclamante garantida no Cargo por período de 12 meses desde a data em que completar 45 anos ou da prolatação de decisão desta;
    Ou
    e- Entendendo esta Corte, que a Lei 13954/19, mesmo sem regulamentação, retroage ao caso da Reclamante que ainda não completou 45 anos, que a mesma seja mantida no Cargo pelo período estabelecido nas normas da Marinha, isto é, pelo período de 12 meses da data em que a Reclamante completar 45 anos ou da prolatação de decisão desta.
    6- Requer-se os benefícios da justiça gratuita por ser a Reclamante pobre no sentido legal da acepção” (fls. 30-31, doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o Comando da Marinha e o juízo da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal teriam descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 600.885, representativo do Tema 121 da repercussão geral, ao não prorrogar o contrato temporário da reclamante.
    5. No Recurso Extraordinário n. 600.885, de minha relatoria, representativo do Tema 121 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal” (DJe 1º.7.2011).
    Os embargos de declaração opostos nesse Recurso Extraordinário n. 600.885 foram acolhidos “para deixar expresso que a modulação da declaração de não recepção da expressão “nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica” do art. 10 da Lei n. 6.880/1980 não alcança os candidatos com ações ajuizadas nas quais se discute o mesmo objeto deste recurso extraordinário” (RE n. 600.885, de minha relatoria, DJe 1º.7.2011).
    6. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:
    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).
    7. Na espécie em exame, a reclamante aponta como autoridades reclamadas o Comando da Marinha e o juízo da 14ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, que teriam indeferido liminar no Processo n. 1001294-89.2020.4.01.3400.
    Não se tem notícia nesta reclamação de ter a reclamante esgotado a via recursal ordinária. 
    Não se comprovam, no caso, os requisitos da al. l do inc. I do art. 102 e do § 3º do art. 103-A da Constituição da República, autorizadoras de reclamação para o Supremo Tribunal Federal. 
    No Código de Processo Civil e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao se disciplinar o procedimento da repercussão geral, determinou-se que os Tribunais de origem selecionem e remetam recursos extraordinários representativos da controvérsia e sobrestejam os demais até decisão definitiva deste Supremo Tribunal.
    O reconhecimento de repercussão geral não viabiliza automaticamente o ajuizamento de reclamação no Supremo Tribunal Federal. 
    A sistemática da repercussão geral aplica-se somente a recurso extraordinário. Na espécie em exame, a autoridade reclamada indeferiu medida liminar em mandado de segurança, nos limites de sua competência, a inviabilizar esta reclamação. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 12. Não-conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER ERGA OMNES E EFEITO VINCULANTE QUE TERIA SIDO ATRIBUÍDO AO RE 600.885-RG/RS. COMPETÊNCIA PARA A SOLUÇÃO DE CASOS CONCRETOS. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Conquanto o decidido nos recursos extraordinários submetidos ao regime da repercussão geral vincule os outros órgãos do Poder Judiciário, sua aplicação aos demais casos concretos, em observância à nova sistemática instituída pela EC 45/2004, regulamentada pela Lei 11.418/2006, não poderá ser buscada, diretamente, nesta Suprema Corte, antes da apreciação da controvérsia pelas instâncias ordinárias; II - O instrumento da reclamação não pode ser utilizado a fim de que, per saltum, seja aplicado o entendimento firmado no RE 600.885-RG/RS a processo em curso no primeiro grau de jurisdição; III - A reforma das decisões dos juízes de primeiro grau, contrárias à orientação firmada em julgamentos afetos ao regime da repercussão geral, deve ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Precedente: Rcl 10.793/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; IV – Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 12.600-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 7.12.2011). 
    O Supremo Tribunal Federal ter reconhecido a repercussão geral da questão discutida no Recurso Extraordinário n. 600.885 não subtrai da autoridade reclamada a competência para decidir a matéria tratada no Processo n. 1001294-89.2020.4.01.3400. 
    8. Dispõe-se no § 5º do inc. II do art. 988 ser inadmissível a reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”, como se tem na espécie. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Não esgotamento das instâncias ordinárias. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 35.481-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 35.437-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    9. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Defiro a justiça gratuita (art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora